Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Se não restou demonstrado que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar decorre de uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido, principalmente no cenário de pandemia decorrente do COVID-19 e diante do risco concreto de irreversibilidade da medida pleiteada.